Tribunal: STF
Processo: HC 94662
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-06-24
Data de publicação: 2008-06-24

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE
   ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE. LIBERDADE PROVISÓRIA.
   INADMISSIBILIDADE.
        A Primeira Turma desta Corte fixou
   entendimento no sentido de que a Lei n. 11.343/06 [Lei de
   Entorpecentes] proíbe a concessão de liberdade provisória ao
   preso em flagrante pela prática de tráfico de entorpecentes.
   Precedentes.
        Ordem indeferida.